Tribunal: STF
Processo: Rcl 73086
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, que julgou procedente a reclamação ajuizada pela FUNASA, reconhecendo a competência da Justiça Comum para o julgamento de ação em que servidor pleiteia o reconhecimento da nulidade da transmudação de seu regime celetista para estatutário, bem como requer o pagamento do FGTS por todo o período laborado (eDOC 15, ID 916412b7).



    No agravo regimental (eDOC 24, ID 27163c58), o beneficiário do ato reclamado alega, em suma, ausência de aderência estrita entre o ato objeto da reclamação e a decisão apontada como paradigma, qual seja, a ADI 3.395/DF, uma vez que sua admissão não teria sido abrangida pelo art. 19 do ADCT. Nesse sentido, sustenta que não poderia haver a transmudação automática do regime celetista para o estatutário.



    Aduz, ainda, ser da Justiça do Trabalho a competência material para processar e julgar a demanda, tendo em vista a natureza trabalhista das prestações pleiteadas em face da Administração Pública.



    Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para declarar o não cabimento da Reclamação ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, com a consequente preservação do acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 19 de novembro de 2025, admitiu Incidente de Assunção de Competência (IAC) no âmbito da Reclamação 73.295, da minha relatoria, com o objetivo de dirimir a controvérsia relativa à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS sobre todo o período.



    A instauração do referido incidente acarreta o redirecionamento da competência interna do Tribunal, tendo como uma de suas finalidades a pacificação ou prevenção de divergência sobre a matéria e vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário.



    No que tange à matéria em discussão, verifica-se a existência de divergência entre os Ministros desta Suprema Corte quanto à solução da controvérsia. 



    De um lado, destaca-se que este Relator, a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Alexandre de Moraes compartilham do entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para o julgamento da causa. Por outro, há decisões de Ministros que adotam posicionamento diverso.



    Nesse contexto, considerando que o tema em análise envolve relevante questão de direito e com grande repercussão social que encontra divergência dentro do STF, é conveniente a pacificação da matéria entre os Ministros que compõem as Turmas do Tribunal, por questões de segurança jurídica e economicidade.



    Destaco que, ao admitir o referido IAC, o Pleno determinou a observância das seguintes providências: 



    “(i) suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até julgamento definitivo do STF; 



    (ii) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão providenciar a comunicação aos juízes de primeiro grau a eles vinculados; e 



    (iii) intimação da Procuradoria-Geral da República”. 



    Ressalto que a determinação de suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional foi adotada com o objetivo de preservar a segurança jurídica e garantir a aplicação isonômica dos precedentes firmados por esta Corte.



    Nesses termos, tendo em vista que a matéria tratada nos presentes autos corresponde exatamente ao objeto de controvérsia a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido IAC, o processo de origem deve permanecer suspenso até o julgamento final da Reclamação 73.295.



    Considerando que a decisão a ser proferida por esta Corte no âmbito do Incidente de Assunção de Competência terá efeito vinculante, devendo ser observada por todos os juízes e órgãos fracionários, não se vislumbra, neste momento processual, utilidade na cassação do ato reclamado. Ressalta-se que permanece resguardada a possibilidade de ajuizamento de nova reclamação, caso o precedente vinculante não venha a ser observado.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (eDOC 15, ID 916412b7) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0002765-80.2020.5.05.0000, até o julgamento do mérito da Rcl 73.295. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente